Tribunal: TJES
Processo: 5011452-80.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011452-80.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A. e outros
RECORRIDO: ANGELA MARIA RODRIGUES DA CRUZ
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA.
SUPOSTA FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a autora que teve sua linha telefônica bloqueada indevidamente por suspeita de fraude e, mesmo tentando resolver o problema administrativamente, não logrou êxito.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 3806943), a Recorrente sustenta que o bloqueio foi realizado de forma preventiva, em razão de possível tentativa de fraude, sendo procedimento de segurança padrão da operadora. Ainda, defende que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar que realizou o referido procedimento administrativo para o restabelecimento da linha. Por fim, alegou a ausência de ato ilícito pelo exercício regular do direito e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em análise detida dos autos, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...) Portanto, é incontroverso o bloqueio da linha telefônica da autora. Não obstante, verifico que a requerida não comprovou a suposta suspeita de fraude e, muito menos, que comunicou à autora,
PREVIAMENTE
, sobre o ocorrido e, sobretudo, que sua linha telefônica seria bloqueada como medida de segurança. Assim, tenho que o bloqueio realizado pela requerida se deu de forma injustificada e, portanto, totalmente indevida.”

Além disso, como bem fundamentado pelo juízo
a quo,
não há provas seguras e aptas a demonstrar a suposta fraude alegada. Inclusive, entendo que houve falha no dever de informação da Recorrente, no caso em tela, principalmente, no que tange a falta de comunicação prévia da Recorrida sobre tal situação e sobre o bloqueio de sua linha telefônica, de forma preventiva, restando evidente o dever de indenizar.

Vejamos:

"(...) 3. No caso dos autos, a parte recorrente comprovou a suspensão indevida dos seus serviços de telefonia, o que ocorreu por duas vezes, totalizando 21 dias de suspensão, fato que inclusive foi reconhecido pela recorrida em sua peça de defesa (ID 21130315, p. 2-7). A recorrida, por seu turno, não comprovou a ocorrência de fraude da linha da recorrente ou qualquer outra excludente da responsabilidade, tampouco comprovou qualquer aviso prévio à recorrente acerca da suspensão de serviços telefônicos. 4. Assim, a ausência de notificação prévia e o descumprimento contratual da operadora de telefonia, consistente na suspensão injustificada dos serviços, geram transtornos, danos e aborrecimentos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, uma vez que, nos dias de hoje, serviços de internet e de telefonia mostram-se essenciais ao desenvolvimento da vida social e laboral, especialmente no contexto de isolamento social provocado pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), como ocorreu no caso dos autos. (...) 7. No caso em questão, deve ser observado o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, além das condições pessoais da parte ofendida. Desse modo, verifica-se que o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais) se mostra ínfimo para reparar o dano causado. 8. Nesse viés, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) seja suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, valor que deverá ser corrigido conforme critérios fixados na sentença." Acórdão 1308901, 07115186720208070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 23/12/2020.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante o bloqueio do uso da sua linha telefônica, por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Telefônica maior cuidado e à adoção de medidas de segurança eficazes.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)